Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REJULGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. TRANSMISSÃO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. ART. 294, DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Código de Processo Civil, ao tratar dos honorários advocatícios, estabelece que, via de regra, a verba deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Os critérios são subsidiários e sucessivos, de modo que, na ausência de um, passa-se à análise de outro. Como exceção, estabelece a Lei Processual a possibilidade de fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa do magistrado, desde que observe que a causa possui proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), não é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Promove-se, assim, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o rejulgamento da apelação interposta pela parte ré, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa (R$5.400.000,00), observando-se os percentuais previstos no § 2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com majoração para 10,5% sobre o valor da causa nesta fase recursal.